Tribunal: STF
Processo: AI 751644
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da procuração outorgada ao subscritor da petição de agravo
   de instrumento e da petição de recurso extraordinário. 3. Ônus 
   de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada 
   extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.